Tribunal: TJBA
Processo: 8025069-94.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025069-94.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDOMIRO DE JESUS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REJEIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o Apelante à pena de
8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO
, mais 817 DIAS-MULTA, em regime inicial
FECHADO
, pela prática de crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência, com consequente alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para fins de modificação da dosimetria da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A confissão do réu não foi confirmada em juízo, pois, ao ser interrogado, afirmou desconhecer o conteúdo da mochila onde se encontravam os entorpecentes.

4.
A aplicação da atenuante exige o reconhecimento da traficância, nos termos da Súmula nº 630 do STJ, o que não ocorreu no presente caso.

5.
A tese recursal não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo mantida a pena fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: “1. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. 2. A negativa de conhecimento da substância apreendida impede o reconhecimento da confissão como circunstância atenuante.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, artigos 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 630.